Tribunal: TJMT
Processo: 1031100-30.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031100-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.339.031-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), AMANJY COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 45.841.351/0001-63 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1031100-30.2024.8.11.0002.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorridos
:
PAULO PEREIRA DOS SANTOS; AMANJY COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07 A 10/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRODUTO DEVOLVIDO SEM AVARIAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou sentença elaborada por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: (i) declarar a revelia de uma das rés; (ii) ratificar liminar que reconheceu o direito de arrependimento do consumidor e determinou o recebimento do produto sem qualquer cobrança; e (iii) condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por dano moral. A parte recorrente sustenta ausência de interesse processual, ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade, inexistência de dano moral e necessidade de redução ou exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual; (ii) estabelecer a ilegitimidade passiva da parte recorrente; (iii) determinar a existência de responsabilidade solidária pela relação de consumo; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual subsiste, pois a controvérsia sobre o exercício do direito de arrependimento, a devolução do produto e a cobrança indevida justifica o ajuizamento da ação.

A ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que a recorrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e falhas, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

O direito de arrependimento foi regularmente exercido pelo consumidor no prazo legal de sete dias, sendo comprovado que o produto foi devolvido sem qualquer estrago ou avaria, de modo que é ilegítima a cobrança de valores a título de desvalorização ou frete.

A devolução integral do valor pago ocorreu antes do ajuizamento da ação, evidenciando solução administrativa tempestiva, e, não tendo sido comprovada a efetiva inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, afasta-se a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre fornecedores subsiste quando ambos integram a cadeia de consumo, independentemente da divisão interna de obrigações.

O exercício tempestivo do direito de arrependimento assegura ao consumidor a devolução integral dos valores pagos e o retorno do produto sem qualquer cobrança, desde que devolvido sem estragos ou avarias.

A ausência de comprovação de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos e a solução administrativa tempestiva afastam a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §3o, I e II, 25, §1o, e 49; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.197.639/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292242417, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para: i) declarar a revelia da reclamada
Amanjy
Comércio de Acessórios LTDA.; ii) ratificar a liminar, reconhecer o direito de arrependimento do reclamante e, por consequência, determinar que as reclamadas recebam o produto (
Manche Joystick Thrustmaster T. Flight Hotas X PC
) sem cobranças de qualquer natureza, ainda que a qualquer título.

Ainda, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por
dano moral
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária indexada pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, a qual incidirá a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar:
Ausência de interesse processual;

2)
Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

3)Inexistência de responsabilidade;

4) Necessidade de afastamento da obrigação de fazer e do dano moral;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de intimados (ID 292242421), apenas o recorrido Paulo Pereira dos Santos apresentou contrarrazões (ID 292242423), refutando os fundamentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela empresa recorrente. O cerne da demanda refere-se à discussão acerca do exercício do direito de arrependimento pelo autor, bem como às cobranças adicionais e às comunicações que faziam referência à eventual inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, em caso de inadimplemento.

Ainda,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada Mercado Livre, pois a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, conforme o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ambas as empresas integram a mesma cadeia de fornecimento e contribuíram, ainda que em momentos distintos, para a relação de consumo, sendo irrelevante eventual divisão interna de responsabilidades.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 7
, nos seguintes termos: “
EM REGRA, TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS SÃO SOLIDÁRIOS PARA COM O CONSUMIDOR
.
CONTUDO, A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO FORA DAS REGRAS DO E-COMMERCE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
”

(destaquei).

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu, em 15/08/2024, por meio da plataforma Mercado Livre, um “
Manche Joystick Thrustmaster T. Flight Hotas X PC
”, pelo valor de R$ 926,10 (novecentos e vinte e seis reais e dez centavos), tendo como vendedora a empresa Amanjy Comércio de Acessórios LTDA.

Sustenta que, embora o produto tenha sido anunciado como novo, original e acompanhado de nota fiscal, ao recebê-lo, verificou que a embalagem apresentava uma etiqueta com a indicação de “defeito”.

Informa que, apesar da incerteza gerada, optou por testá-lo; todavia, o item não atendeu às suas necessidades, pois era incompatível com seu dispositivo. Por essa razão, sem causar qualquer dano ou avaria, relata que o reembalou nas mesmas condições em que fora entregue, conforme orientação da própria plataforma de vendas, e o devolveu.

Ocorre que a devolução foi contestada pela reclamada, em 17/08/2024, sob o argumento de que a etiqueta seria “falsa” e teria sido afixada apenas para evitar eventual extravio pela transportadora, tratando-se, portanto, de produto novo, e que, ademais, deveria ter sido devolvido sem uso.

Aduz, ainda, que respondeu à vendedora, por meio da plataforma do Mercado Livre, esclarecendo que realizou o teste e constatou a incompatibilidade do produto, o qual foi reembalado nas mesmas condições e remetido, em 20/08/2024, por intermédio da agência dos Correios, conforme comprovante de postagem no 3123384938, além de ter registrado o Boletim de Ocorrência no 2024.249077.

Relata que recebeu mensagem informando que a empresa não comercializava produtos para testes, razão pela qual recusaria o recebimento, exigindo o pagamento de valores referentes ao frete e à suposta desvalorização, no montante de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais). Acrescenta que se sentiu coagido, uma vez que a reclamada mencionou que, caso não fosse realizado o pagamento, promoveria a inclusão de seu CPF no Serasa.

Embora a reclamada Amanjy tenha sido revel, a demandada Mercado Livre apresentou defesa, na qual alega que o valor correspondente foi integralmente reembolsado ao reclamante, razão pela qual sustenta a perda superveniente do objeto da ação, bem como a inexistência de responsabilidade por eventual dano moral.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações apresentadas pela parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise do conjunto probatório, especialmente os documentos juntados aos autos sob IDs 292242377/292242382 e 292242384, verifica-se a aquisição do produto da reclamada Amanjy, por meio da plataforma do Mercado Livre, bem como sua devolução no prazo estipulado pelo site,
circunstâncias estas reconhecidas pela parte ré
.

Constata-se, consoante as mensagens constantes no ID 292242384, que a reclamada Amanjy comunicou a cobrança de valores referentes ao frete e à suposta desvalorização do produto, ainda que não se observe qualquer indício de avaria que justificasse tal exigência.

Todavia, essa cobrança não encontra respaldo legal, uma vez que o reclamante adquiriu o produto em
15/08/2024
e o devolveu em
20/08/2024
, exercendo regularmente o direito de arrependimento no prazo legal. Nesse sentido, dispõe o art. 49 do CDC:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar
de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto
ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio
.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
(grifei)

O direito de arrependimento assegura ao consumidor a possibilidade de
desistir do contrato no prazo de sete dias, a contar do recebimento do produto
, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, em especial nas compras realizadas pela internet ou por telefone.

Desse modo,
correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer o direito de arrependimento exercido pelo autor e, por consequência, determinar que a reclamada receba o produto, sem a cobrança de qualquer valor em seu desfavor, inclusive para que não se configure enriquecimento indevido
.

Por outro lado, um ponto fundamental a ser destacado é que
o Mercado Livre, ao tomar conhecimento da situação,
reconheceu o direito de arrependimento do autor
e
procedeu à devolução integral do valor pago
ainda
antes do ajuizamento da ação
.

Tal conduta evidencia a solução administrativa tempestiva da controvérsia, com o reconhecimento dos direitos do consumidor pela plataforma e o exercício regular da prerrogativa prevista no art. 49 do CDC.

Ademais, apesar de a vendedora Amanjy ter demonstrado resistência à devolução do produto, mencionando a possibilidade de negativação do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito,
tais comunicações não se concretizaram, inexistindo qualquer comprovação de inscrição efetiva do nome do consumidor nos bancos de dados restritivos
.

Destaca-se que a plataforma Mercado Livre atuou de forma diligente, assegurando integralmente o exercício do direito de arrependimento, visto que a resolução administrativa da demanda quanto ao reembolso, por si só, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Já no que tange à Amanjy, ainda que tenha havido resistência e cobranças indevidas, a ausência de efetiva restrição creditícia inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório exclusivamente com fundamento nessas comunicações, salvo eventual prova robusta de abalo moral relevante. O Poder Judiciário não pode antecipar a configuração de dano indenizável com base apenas em condutas não concretizadas.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVE
L. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU

RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial.

3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação
de serviço público (AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).

4. Agravo Interno não Provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPRA PELA INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.
ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001). 4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC). 5. No caso concreto, restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que
o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte reclamante antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário
. 6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7.
Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na inicial. 2.
Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor
.
(...) (TJMT – N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (grifei)

Nesse contexto, não restou comprovada a desídia ou retardo na resolução administrativa da questão, ou mesmo a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025